Tribunal: TJDFT
Processo: 0750828-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE PRODUTO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUÍZO COMUM DISTRITAL EM DETRIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o conhecimento de agravo de instrumento que impugna a destinação de produto de alienação de imóvel, com pedido de remessa ao juízo recuperacional de outro Estado, quando se constata que a matéria foi decidida anteriormente em julgamento colegiado, no âmbito do qual esta Corte de Justiça deu provimento ao recurso interposto contra decisão que havia determinado a disponibilização do produto da arrematação do imóvel ao juízo recuperacional carioca, para determinar que os valores permanecessem à disposição do Juízo distrital.
2. Agravo interno não provido.